Tribunal: TJDFT
Processo: 0716109-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716109-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CABO BRANCO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES EIRELI AGRAVADO: ISABELLE SILVEIRA RODRIGUES, ANTONIO CARLOS DE FARIA JÚNIOR, MARIA EDUARDA B. DOS SANTOS, OCUPANTE DA UNIDADE No 101, OCUPANTE DA UNIDADE No 104, OCUPANTE DA UNIDADE No 202, OCUPANTE DA UNIDADE No 204, OCUPANTE DA UNIDADE No 301, OCUPANTE DA UNIDADE No 303, OCUPANTE DA UNIDADE No 304, RAIMUNDA, LUZARA MARIA GRACIANO MOTA, GASPARINA, ROSANGELA MARIA DE SOUZA, BRENDA SOUZA DA SILVA, ISAAC SILVEIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CABO BRANCO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de imissão de posse (proc. no 0708366-41.2021.8.07.0014), condicionou a concessão da tutela de urgência, consistente na imissão liminar na posse do bem, à prestação de caução idônea (real ou fidejussória). Vide decisão de ID no 109799838 (dos autos principais). Em suas razões recursais (ID no 35476313), a agravante faz um breve escorço histórico dos fatos, alegando que busca imitir-se na posse de imóvel adquirido em leilão público promovido pela TERRACAP, no valor de R$ 1.455.010,00. Aduz que o d. Juízo a quo, ao condicionar a concessão da liminar de imissão de posse à prestação de caução idônea, adotou, como razões de decidir, premissa equivocada. Isso porque, ao contrário do entendimento originário, o valor pago na aquisição (arrematação) do imóvel já se encontrava englobadas todas as benfeitorias existentes no lote adquirido, tal qual comprova o Laudo de Avaliação produzido pela TERRACAP. Ou seja, o valor dispendido (de R$ 1.455.010,00) não se refere apenas ao valor do lote, mas, sim, ao todo (lote + benfeitorias). Acredita, com isso, que a decisão vergastada partiu de premissa fática equivocada; pois, ao seu aviso, mostra-se desnecessária a prestação de caução em razão das benfeitorias e acessões existentes no imóvel adquirido. Pugna, deste modo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, pela concessão do efeito suspensivo a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida até o pronunciamento final do presente recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para, reformando a decisão de primeiro grau, determinar a imissão liminar da agravante no posse do imóvel litigioso, independentemente da prestação de caução. Preparo regular (ID no 35474241). O pedido de efeito suspensivo requerido foi indeferido, nos termos da decisão de ID no 35615187. O agravante, inconformado com o indeferimento da liminar requerida, interpôs agravo interno (ID no 36728044), no qual pugnou pela reconsideração da decisão monocrática, e, no mérito, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No despacho de ID no 36792454, determinei a intimação dos agravados para apresentarem contrarrazões aos agravos de instrumento e interno. A agravada ISABELLE SILVEIRA RODRIGUES (e outros), nas contrarrazões de ID no 36950969, pugnou pelo desprovimento dos recursos manejados. Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo desprovimento dos agravos. Vide manifestação de ID no 38722337. Posteriormente, diante da possibilidade de não conhecimento dos recursos, em razão da possível perda superveniente do interesse recursal, determinei, com fulcro nos princípios da cooperação e da não surpresa (CPC, arts. 6o, 9o e 10), a intimação do agravante para os esclarecimentos necessários. Vide decisão ID no 39094248. O recorrente, embora devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação; consoante certificado no ID no 40050179. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, ao receber o recurso, o Relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, entendo que o recurso não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade. Isso porque, compulsando os autos originários (proc. no 0708366-41.2021.8.07.0014), verifico que a recorrente pugnou, no petitório de ID no 126104580 (daqueles autos), que o d. Juízo a quo arbitre o valor que compreende como caução idônea para fins de concessão da liminar de imissão na posse do imóvel litigioso. Em razão do requerido, o il. Magistrado de primeiro grau fixou o valor da caução. Vide decisão de ID no 133605309 (dos originais). Ora, nos termos do art. 1.000 do CPC, a prática de tal ato, isto é, requerer a fixação do valor de caução, mostra-se incompatível com a pretensão recursal; o que, equivale à aceitação tácita do decisum impugnado e, consequentemente, implica na ausência de interesse contra o pronunciamento judicial inicialmente impugnado. Ademais, a título de esclarecimento, observo que a referida caução já foi prestada pelo agravado, consoante consignado na decisão de ID no 137915299 (dos autos originários); o que, esvazia por completo o objeto recursal, impondo, com isso, o não conhecimento dos recursos manejados. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, c/c art. 1.000, todos do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, assim como do agravo interno. Operada a preclusão, feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. P.R.I. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator